Tribunal: TJMT
Processo: 1005007-72.2020.8.11.0001
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-15
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1005007-72.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[EDISON MARIA MENDES DE SOUZA - CPF: 314.538.481-34 (RECORRENTE), HERBERT REZENDE DA SILVA - CPF: 022.322.341-77 (ADVOGADO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (RECORRIDO), BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A - CNPJ: 71.371.686/0001-75 (REPRESENTANTE), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (RECORRIDO), EUGENIO COSTA FERREIRA DE MELO - CPF: 046.565.446-04 (ADVOGADO), BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. - CNPJ: 90.400.888/0001-42 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DOS RECURSOS, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMANTE E DEU PROVIMENTO AO RECURSO DO RECLAMADO. Sustentação Oral Dr. Herbert Rezende da Silva OABMT 16773-A Quem sustentou Dr. Eduardo Ostelony OABMT 24243-O

E M E N T A

EMENTA:

EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NA FOLHA DE PAGAMENTO NA MODALIDADE RMC – DESCONTO DO VALOR MÍNIMO DA FATURA MENSAL NA FOLHA DE PAGAMENTO – ALEGAÇÃO DE CONTINUIDADE DE DESCONTO APÓS QUITAÇÃO DE ACORDO CELEBRADO JUNTO A INSTITUICAO FINANCEIRA – MERA APRESENTAÇÃO DE NÚMERO DE PROTOCOLO – INDICAÇÃO DE DESCONTO DE PARCELAS REFERENTE AO DESCONTO MÍNIMO DA FATURA COMO PARCELAS DE ACORDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – FALTA DE PROVA MÍNIMA DO ACORDO – PEDIDO INICIAL QUE MERECE SER REJEITADO – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO DE EDISON MARIA MENDES DE SOUZA CONHECIDO E DESPROVIDO – RECURSO DE BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A CONHECIDO E PROVIDO.

Não havendo provas suficientes nos autos das alegações da parte demandante, impõe-se a improcedência do pedido indenizatório por danos morais e materiais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de Recurso Cível Inominado tirado contra sentença que declarou a inexistência do débito
sub judice
,
determinou a restituição dos valores pagos, na forma dobrada, no importe de R$ 5.740,80 (cinco mil setecentos e quarenta reais e oitenta centavos), bem como, ao pagamento de indenização, a título de danos morais, no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em virtude do suposto desconto indevido de valores de parcelas de empréstimo consignado na modalidade RMC, mesmo após a quitação do débito mediante acordo extrajudicial.

Em suas razões recursais, as recorrentes aduzem os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Das razões recursais da recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

1.1. Da regularidade da cobrança - Da inexistência de danos morais e materiais.

2. Das razões recursais da recorrente EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.

2.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

2.2. Requer a incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

A parte recorrente
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

Somente a parte recorrida
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
apresenta suas contrarrazões, pleiteando, preliminarmente, pelo não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade e, no mérito, rebate as alegações da recorrente, e defendendo a manutenção da r. sentença fustigada.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Preliminar arguida pela parte recorrida.

1.1.
Não conhecimento do recurso por ferimento ao princípio da dialeticidade.

Rejeito tal preliminar, eis que, as razões recursais abordam, detalhadamente, todos os pontos fático-jurídicos expostos no r. decisum fustigado.

2.
Das razões recursais da recorrente BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

2.1.
Da regularidade da cobrança – Da inexistência de danos morais e materiais.

Pois bem. Entendo que, merece acolhida tal pretensão recursal da parte recorrente, pois, da análise dos autos, verifico que não existem provas suficientes das alegações da parte recorrida acerca da celebração de acordo para quitação do débito lastreado em numero de protocolo, notadamente, no caso dos autos, em que as 18 (dezoito) prestações das quais os recorrido alega se tratar de parcelas do acordo, na realidade tratam-se do desconto mínimo dos valores devidos, fato que enfraquece a pretensão inicial, merecendo, portanto, ser rechaçado o pedido indenizatório por danos morais, de acordo com o estabelecido no inciso I do art. 373 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido é a jurisprudência hodierna:

RECURSO INOMINADO. BANCO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. CONTRATAÇÃO POR MEIO DE CARTÃO DE CRÉDITO. PAGAMENTO MÍNIMO DAS FATURAS MENSAIS NA FOLHA DE PAGAMENTO. OBRIGAÇÃO DEVIDA ENQUANTO NÃO QUITADA INTEGRALMENTE. ACORDO EXTRAJUDICIAL NÃO COMPROVADO. DANOS MATERIAIS INOCORRÊNCIA. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

A prova dos fatos constitutivos de direito incumbe à parte autora, nos termos do artigo 373, I, do Código de Processo Civil.

Em que pese o consumidor alegar que realizou acordo extrajudicial para quitação do saldo devedor do cartão de crédito consignado contratado, inexiste tal comprovação nos autos, ônus do qual não se desincumbido, fato que enseja a improcedência do pedido inicial.

Sendo lícitos os descontos identificados no holerite do autor com a denominação “Cartão de Crédito” e ausente à prova do pagamento integral das faturas do cartão de crédito, legitima é a cobrança dos valores mínimos, por meio de descontos em sua folha de pagamento.

(N.U 1007666-85.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 23/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020).

RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO.
CARTÃO
DE
CRÉDITO
CONSIGNADO COM DESCONTO MÍNIMO EM
FOLHA
DE PAGAMENTO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. ALEGAÇÃO DE
ACORDO
DE FINANCIAMENTO DO SALDO DEVEDOR DO
CARTÃO
DE
CRÉDITO
. PROTOCOLO NÃO COMPROVA O SUSTENTADO. DISSONÂNCIA DA ARGUMENTAÇÃO COM A LEGISLAÇÃO DO BACEN. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. Recurso inominado. Sentença de improcedência.
2. Recorrente sustenta que aderiu a uma proposta para pagamento parcelado do saldo devedor, em janeiro de 2016, sendo que quitou o saldo devedor em janeiro de 2017.

3. Argumento não comprovado e sem verossimilhança porque o financiamento do saldo devedor da fatura de
cartão
de
crédito
e de demais instrumentos de pagamento pós-pago não se aplicam aos
cartões
de
crédito
, conforme disposto no art. 4º da Resolução 4.549/2017 do BACEN.

4. Protocolo juntado aos autos. A recorrida pontua que houve, isto sim, um pedido de informações e junta termo de adesão ao regulamento para utilização do
cartão
de
crédito
consignado devidamente assinado e acompanhado do documento pessoal da recorrente. Juntou, ainda, faturas de consumo demonstrando a utilização do
cartão
de
crédito
.

5. Argumenta que a modalidade do serviço contratado (
cartão
de
crédito
consignado) não permite a possibilidade de ser financiado o saldo devedor da fatura do
cartão
(cujo pagamento é realizado por meio de desconto em
folha
), o que demonstra ausência de amparo legal das alegações iniciais.
6. Parte alega saldo devedor, em janeiro/2016, de R$ 1.071,36 (mil e setenta e um reais e trinta e seis centavos), que supostamente teria sido renegociado.

Faturas demonstram o saldo devedor no valor de R$ 1.734,01 (mil e setecentos e trinta reais e um centavo), demonstrando mais uma vez que as alegações iniciais divergem da realidade.

7. Prova documental referente a contrato para a utilização de
cartão
de
crédito
acostada nos autos. Pagamento do mínimo das faturas.

8. Ausência de demonstração de contratação de financiamento do saldo devedor.
9. Não restam configurados quaisquer danos materiais e morais, uma vez que os descontos são devidos.

10. Sentença mantida.

11. Recurso conhecido e improvido

(N.U 1009027-40.2019.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Turma Recursal Única, Julgado em 06/08/2020, Publicado no DJE 09/08/2020)

Logo, entendo que, a empresa recorrente agiu em exercício regular de seu direito ao efetuar a cobrança da dívida questionada judicialmente, não havendo o que se falar, portanto, em prejuízos de ordem moral à parte recorrida.

Por isso, sem qualquer embargo pessoal ao respeitável entendimento exposto pelo Ilustre prolator da sentença fustigada, todavia, entendo que a parte recorrida não logrou êxito em comprovar a culpa da parte recorrente na realização da cobrança questionada nos autos.

3.
Das razões recursais da recorrente EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.

3.1.
Pleiteia a majoração do valor indenizatório, a título de danos morais.

Quanto a esta particularidade fático-jurídica, anoto que, ponderei pela inocorrência de danos morais no caso retratado nos autos, conforme acima explicitado,
tão logo, o respectivo valor indenizatório a título de danos morais, na forma pontuada acima.

3.2.
Requer a incidência de juros e correção monetária a partir do evento danoso.

Prejudicado, nos termos alinhavados acima.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso de
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA.
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
e, conheço do recurso de
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
e
DOU-LHE PROVIMENTO
,
para o fim de reformar a sentença fustigada e, julgar
improcedente os pedidos iniciais
, em virtude dos fatos registrados nos autos.

Em face do que dispõe o art. 55 da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente
EDISON MARIA MENDES DE SOUZA
ao pagamento das custas, despesas processuais e, honorários advocatícios, na base de 10% (dez por cento) sobre o valor corrigido da causa,
ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, deferido em seu favor, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Deixo de
condenar a parte recorrente
BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A
ao pagamento das verbas sucumbenciais, em face do êxito recursal.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2022